Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709461-80.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP AGRAVADO: CRISTIANO JULIO SILVA XAVIER, ELANNE CRISTINA GONCALVES DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília -DF nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0718933-44.2019.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de CARLA MARILES SANTANA NASCIMENTO, ELANNE CRISTINA GONÇALVES DIAS e CRISTIANO JÚLIO SILVA XAVIER. Nos termos do r. despacho recorrido (ID 145296399 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, oportunizou aos agravados prazo para que exercessem o contraditório sobre as contas prestadas pela parte autora. No agravo de instrumento interposto, o agravante se insurge quanto à determinação do juízo a quo, ao argumento de que os réus prestaram contas intempestivas, de modo que lhe fora assegurado o direito de prestá-las, não sendo mais lícito aos agravados impugnar as contas apresentadas, nos termos do artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil e de acordo com o acórdão de ID 113665716 (dos autos de origem). Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para determinar que o juízo de primeira instância julgue a segunda fase da ação de exigir contas apenas com base nas contas do autor, sem manifestação da parte ré. Preparo recolhido (ID 44672964 e 44672966). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido despacho sem conteúdo decisório. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a oportunizar aos agravados que se manifestem acerca das contas apresentadas pelo agravante, em conformidade com o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que determina que (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ademais, a simples manifestação dos réus acerca das contas apresentadas pelo autor, nos termos do artigo 550, § 5o do Código de Processo Civil, por si só, não representa lesão aos direitos do agravante, tampouco caracteriza impugnação, conforme já decidido por este egrégio Tribunal da Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. CONTAS DO AUTOR. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONTRADITÓRIO. APONTAMENTOS E PROVAS DOS AUTOS. AJUSTE NO VALOR HOMOLOGADO EM PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. 1. A consequência da não apresentação das contas pela parte requerida é a impossibilidade de impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5o, CPC), não havendo previsão legal de reabertura desse prazo no caso de inércia do demandado. Além do mais, inaplicável na espécie o disposto no art. 139, VI, CPC, já que o pedido de dilação de prazo fora deduzido após encerrado o prazo regular. 2. Não obstante, na linha de abalizada doutrina, a restrição de não mais poder impugnar as contas ofertadas pelo autor, não significa dizer que este possa agir de forma arbitrária. Ao contrário, deve o requerente apresentar as contas de forma adequada, instruída com documentos justificativos possíveis, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, além do respectivo saldo. 3. Ainda mais, ressalta-se, nas hipóteses em que, visando melhor compreender as contas apresentadas pelo autor, vale-se o julgador do auxílio da Contadoria Judicial, nos termos do que autoriza o art. 550, §6o, do CPC. 4. Nesses casos, ainda que a parte requerida tenha sido omissa no dever de prestar contas, a ela deve ser assegurada a mais ampla participação no contraditório decorrente da produção das contas pelo órgão de auxílio do juízo, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa. 5. Não se trata, por óbvio, de reabrir ao réu a possibilidade de refutar as contas apresentadas pelo autor, mas sim de influir na convicção do julgador a respeito da apreciação realizada pela Contadoria Judicial, eventualmente por meio de documentos ou apontamentos realizados. 6. Tanto é assim que, em que pese tenha o d. Juiz de primeiro grau reconhecido a inércia do banco réu em prestar contas, possibilitou a ele vista e manifestação sobre as contas elaboradas pela Contadoria Judicial e sobre a manifestação complementar desse órgão de auxílio. 7. A teor do que dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário ou credor pode vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista em contrato. 8. Além do mais, a jurisprudência pátria tem se orientado pela não vinculação da Tabela FIPE como elemento de referência para o valor de venda do veículo dado em garantia e retomado em ação de busca e apreensão. Isso porque, como se sabe, aludida tabela apenas reflete os preços médios de veículos no mercado nacional, sem levar em consideração a real situação de conservação do bem. 9. Não bastasse, o valor indicado pela autora/agravada (Tabela FIPE) compreende, também, gastos realizados com aquisição do baú e alongamento do chassi, os quais já se presumem incorporados ao valor de mercado do bem, levado em consideração por ocasião do leilão. 10. A inércia do réu em apresentar contas não autoriza que o autor as apresente de qualquer modo, devendo observar a "forma adequada" (art. 551, §2o, CPC), forma esta que, na situação dos autos, necessariamente, deve levar em consideração o real valor de venda do veículo. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1244412, 07019382220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – grifo nosso. Tratando-se, pois, de despacho sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, de acordo com entendimento desta Corte, que pode ser aferido dos seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A determinação do d. Juízo de origem para que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto anteriormente não possui conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1622909, 07201441620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1430360, 07066161220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar determinação, sem conteúdo decisório, que ordena a intimação dos réus para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias acerca das contas prestadas pelo agravante. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de março de 2023 às 18:11:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora